Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Mantém-se a condenação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de furto qualificado, uma vez que a condenação está fundamentada nos depoimentos do policial e da vítima, nos vídeos das câmeras de segurança, bem como por outros elementos de convicção.
2. Inviável a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas se restou demonstrado nos autos que havia pelo menos duas pessoas na ação, sendo que o acusado ficou no carro dando cobertura à subtração, restando clara a unidade de desígnios.
3. A análise desfavorável da conduta social deve ser mantida se o apelante estava em cumprimento de pena com tornozeleira eletrônica quando praticou o presente delito, o que demonstra nítido desrespeito com o processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal.
4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.